Tribunal: STF
Processo: RE 1172982
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-16
Data de publicação: 2019-08-16

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina. Regime jurídico próprio. Licença à gestante. Contagem para efeitos de estágio probatório e aquisição da estabilidade. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e ausência de prequestionamento. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.